Tribunal: TCU
Processo: 014.562/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7599/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin, Jose de Paula Barros Neto, Universidade Federal do Ceará e Jesualdo Pereira Farias, decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força de convênio firmado entre o banco e a mencionada associação, tendo como objeto a realização do "II Encontro Universitário do Campus da UFC no Cariri". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, em 8/3/2012, foi realizada a apresentação da prestação de contas (peça 10), marco inicial para a contagem do prazo prescricional; considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a apresentação da prestação de contas o item "b" (notificação dirigida à Universidade Federal do Ceará em 13/6/2017 solicitando a adoção de medidas tendentes ao saneamento dos convênios em que figura como interveniente) do parágrafo 21 da instrução de peça 125, ocorreu, nos autos, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU. considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem o arquivamento dos autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 125-128); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.562/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manuel Luis da Rocha Neto (7479/OAB-CE), Bruno Vasconcelos Teles (33721/OAB-CE) e outros, representando Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin; Manuel Luis da Rocha Neto (7479/OAB-CE), Bruno Vasconcelos Teles (33721/OAB-CE) e outros, representando Jose de Paula Barros Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.